Tribunal: TJDFT
Processo: 0707159-74.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707159-74.2020.8.07.0003 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: JOSÉ ANTONIO MARIANO DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. FUNDO GARANTIDOR DA HABITAÇÃO POPULAR (FGHAB). PREVISÃO CONTRATUAL. INVALIDEZ PERMANENTE DO DEVEDOR FIDUCIANTE. ASSUNÇÃO DO SALDO DEVEDOR. SUSPENSÃO DO LEILÃO DO IMÓVEL OBJETO DO CONTRATO. 1. A alegação de hipossuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural goza de presunção legal de veracidade e o ônus da prova, na impugnação à gratuidade de justiça, cabe ao impugnante, a fim de demonstrar a capacidade do beneficiário de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio e de sua família, do que não se liberou. 2. Apenas carece a legitimidade para a causa quando possível concluir, desde o início, a partir do que foi deduzido na petição inicial, que o processo não pode desenvolver-se com relação àquele que figura como autor ou como réu. 2.1. No caso, houve o financiamento imobiliário com previsão da cobertura pelo Fundo Garantidor da Habitação Popular – FGHAB das prestações mensais do financiamento na hipótese de invalidez do mutuário, o que, segundo a causa de pedir, não ocorreu por recusa indevida do agente financeiro. 3. Demonstrada a invalidez permanente do devedor fiduciante no contrato habitacional do programa Minha Casa e Minha Vida, em data posterior à celebração do pacto de financiamento, bem como provada a comunicação da invalidez ao agente financeiro, deve haver a assunção da dívida conforme estabelecido nos termos do contrato e da legislação de regência, tornando-se inexigível a dívida contraída no período de invalidez do mutuário. 4. O prequestionamento de normas infraconstitucionais fica atendido nas razões de decidir, à medida que é desnecessária a manifestação específica sobre cada artigo de lei invocado, cabendo ao julgador tão somente expor a sua compreensão acerca da matéria e proceder à correspondente fundamentação (art. 93, inc. IX, da CF). 5. Apelação conhecida e não provida. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 17 e 485, inciso VI, ambos do CPC, alegando não ser parte legítima para figurar no polo passivo da presente demanda, ao argumento de que atuou como mero agente financeiro no contrato firmado com a parte recorrida, sem qualquer poder de administração, gestão ou representação do fundo; b) artigos 26, § 1o, e 30, ambos da Lei 9.514/1997, asseverando ser legítimo o procedimento adotado, na medida em que está prevista no contrato firmado entre as partes a consolidação de propriedade e o leilão em decorrência dos encargos vencidos e não adimplidos, mesmo após a notificação do recorrido. Pede que as futuras publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome da sociedade FERREIRA E CHAGAS ADVOGADOS, OAB/MG 1.118. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 17 e 485, inciso VI, ambos do CPC e 26, § 1o, e 30, ambos da Lei 9.514/1997. Com efeito, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, notadamente o contrato firmado entre as partes, assentou que “Na espécie, tendo em vista os fatos narrados na petição inicial, não é manifesta a ilegitimidade passiva para a causa. Ao revés, a petição inicial revela a pertinência do réu-apelante com a presente demanda, tendo em vista a falha na prestação de serviço que lhe é imputada, ao não cumprir com a cláusula contratual requerida pelo apelado” (ID Num. 25665965 - Pág. 6); que “Ademais, é incontroversa a atuação do Banco no financiamento imobiliário, no qual há previsão da cobertura pelo Fundo Garantidor da Habitação Popular – FGHAB das prestações mensais do financiamento na hipótese de invalidez do mutuário, o que, segundo a causa de pedir, não ocorreu por recusa indevida do agente financeiro” (ID Num. 25665965 - Pág. 6); e que “uma vez efetivada a comunicação da invalidez ao credor, o devedor-fiduciante, aqui apelado, tem o direito de exonerar-se da obrigação de pagar a dívida, porquanto o Fundo Garantidor da Habitação assumirá o pagamento do saldo devedor do financiamento imobiliário, em conformidade com o art. 20, II, da Lei no 11.977/2009” (ID Num. 25665965 - Pág. 7) concluindo que “Assim, indubitável que o devedor preencheu os requisitos legais e contratuais, devendo, portanto, ser suspenso o leilão do imóvel objeto do contrato n. 291.112.328” (ID Num. 25665965 - Pág. 7). De modo que rever a decisão colegiada nesses aspectos é providência incompatível com a via eleita, ante o teor dos óbices dos enunciados 5 e 7, ambos da súmula do STJ. Indefiro o pedido de publicação em nome do escritório FERREIRA E CHAGAS ADVOGADOS, OAB/MG 1.118 tendo em vista a impossibilidade de cadastramento de pessoa jurídica no sistema PJE com tal finalidade. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017